Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM COMPENSADOS. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).
2. O Acórdão somente prevê a metodologia de atualização da condenação devida pelo Banco Réu em favor do autor, mas não dos valores a serem compensados/deduzidos do total devido, quais sejam as três TEDs descritas nos aclaratórios.
3. Em homenagem ao princípio da isonomia, entendo que a forma correta e justa para atualizar os referidos valores já depositados pelo réu em favor do autor é utilizar dos mesmos índices de correção monetária e juros moratórios previstos para serem aplicados ao valor da condenação.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Omissão sanada.